Tribunal: TJES
Processo: 5000360-13.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000360-13.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS BORLINI e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 977/2021. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pelo ente estatal, mantendo sentença que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 977/2021, quanto à redação que inseriu o § 5º no art. 14 da LCE nº 911, assegurando aos autores a participação no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2021-2022) e, em caso de aprovação, a promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C da Polícia Militar, em igualdade de condições com os demais candidatos. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à inviabilidade prática de execução da decisão diante do encerramento do certame e requer a atribuição de efeitos ex nunc à declaração incidental de inconstitucionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar as alegadas dificuldades administrativas decorrentes da execução da decisão judicial e da aplicação dos arts. 20 e 21 da LINDB; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e pleitear modulação de efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou inovar na via recursal.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão quanto às consequências práticas da invalidação da LCE nº 977/2021.

5. A declaração incidental de inconstitucionalidade da norma impugnada produz efeitos restauradores retroativos necessários à recomposição funcional dos candidatos preteridos, sendo desnecessária a modulação de efeitos pretendida pelo ente estatal. O encerramento fático do Curso de Habilitação de Sargentos e as limitações administrativas previstas no BECG nº 053/2021 não afastam o direito subjetivo dos militares à promoção por ressarcimento de preterição, decorrente da classificação obtida dentro das vagas legítimas do certame.

6. Foi esclarecido no julgamento do apelo que a legislação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo prevê mecanismos aptos a absorver distorções funcionais decorrentes de ordens judiciais, como o ressarcimento de preterição e a figura do excedente, cabendo ao Poder Executivo promover os ajustes administrativos necessários.

7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente, coerente e idônea para sustentar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à inovação recursal. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia. 3. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC dispensa referência exaustiva aos dispositivos legais invocados pela parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Espírito Santo
contra o v. acórdão (ID 18426619) lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível, sob a minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, mantendo a sentença que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelos embargantes
Douglas Borlini, Rafael Lozer Moro
e
Sérgio Vinicius Fonseca Timóteo
, julgou procedente a pretensão autoral para, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, declarar a inconstitucionalidade incidental da Lei Complementar Estadual nº 977, quanto à redação que insere no art. 14 da LCE nº 911 o § 5º, permitindo, assim, aos autores participarem do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2021-2022), em que tiveram classificação dentro das vagas legítimas do curso e, ao final, se concluído com êxito o CHS, serem promovidos a graduação de 3º Sargento QPMP-C da Polícia Militar, no critério de merecimento intelectual, “a contar da data da formatura dos concludentes do CHS/2021-2022, em condições de igualdade com os demais candidatos/alunos – na estrita ordem de classificação obtida, a partir da média final dos graus aferidos, para todos os efeitos.

Nas razões recursais, alega o ente estatal embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC), pois assevera a inaplicabilidade prática da solução regulamentar adotada pelo colegiado diante do encerramento cronológico do concurso, o que inviabilizaria o desligamento do último classificado previsto no Boletim do Exército (BECG nº 053/2021). Argumenta que o julgado incorreu em manifesto impasse administrativo e descumprimento dos artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) ante a ausência de diretrizes pragmáticas exequíveis para guiar o administrador público, pugnando pela atribuição de efeitos
ex nunc
à declaração incidental de inconstitucionalidade.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Além disso, em hipóteses excepcionais, é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para
retificar premissa equivocada
utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual, posicionamento este que é encampado pela jurisprudência mais contemporânea do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.379.189/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024, STJ / EDcl no AgInt no AREsp n. 2.231.686/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023, STJ).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas de forma completa, coesa e fundamentada, e já se encontram esclarecidas,
inexistindo omissões a serem
analisadas,
contradições a serem eliminadas

ou conclusão baseada em erro de premissa
,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar vícios
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Ao contrário do alegado pelo ente estatal embargante, inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma analítica e motivada o panorama fático-jurídico da lide, assentando que a invalidação da LCE nº 977/2021 pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício gera efeitos restauradores retroativos necessários à recomposição funcional dos candidatos preteridos, sendo despicienda a modulação de efeitos pretendida, posto que o inconformismo com as dificuldades operacionais da Administração Militar ou com a aplicação da LINDB traduz mera pretensão de rediscussão do mérito de matéria já decidida, o que é inviável na estreita via aclaratória.

Na hipótese vertente, este colendo órgão colegiado examinou de modo integral as consequências práticas do afastamento da norma inconstitucional, consignando expressamente que o direito à promoção em ressarcimento de preterição exsurge da classificação dos embargados dentro das vagas legítimas do certame, considerada a exclusão da reserva inconstitucional efetuada em benefício de concorrentes de concurso pretérito.

A circunstância de o Curso de Formação encontrar-se ultimado no plano fático e de o regramento do BECG nº 053/2021 restringir-se originalmente aos candidatos em curso não tem o condão de elidir o direito subjetivo dos militares à recomposição integral de suas carreiras a contar da formatura. Conforme destacado no acórdão hostilizado, a própria legislação que rege a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo prevê mecanismos específicos para absorver distorções funcionais decorrentes de ordens judiciais, tais como o instituto do ressarcimento de preterição e a figura do excedente, de sorte que eventuais ajustes nos quadros de vagas e adequações orçamentárias inserem-se na esfera de gerenciamento do próprio Poder Executivo, não servindo de escusa para mitigar os efeitos da tutela jurisdicional prestada.

Ademais, sublinhe-se que o julgador não está adstrito a rebater, de forma isolada, cada um dos argumentos ou normativos invocados pela parte quando houver deduzido fundamentação jurídica idônea, coerente e suficiente para sustentar a conclusão adotada. O inconformismo com a tese jurídica perfilhada ou com o resultado desfavorável deve ser veiculado por meio das vias recursais apropriadas perante as instâncias superiores.

Por fim, pertinente ao prequestionamento aventado, incide o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, restando consolidadas as matérias atinentes aos preceitos constitucionais e legais indicados (arts. 20 e 21 da LINDB e art. 1.022, inciso II, do CPC) por força do prequestionamento ficto, o que torna desnecessária a menção numérica exaustiva a dispositivos de lei no corpo do acórdão.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)